Tribunal: TJES
Processo: 0000745-23.2020.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000745-23.2020.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CIELO S.A. e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ESTORNOS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Tratando-se de relação consumerista, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
caput
e § 3º do art. 14 do CDC).

2
)
Não procede a alegação de ilegitimidade passiva, haja vista a responsabilidade solidária de fornecedor que integra a cadeia de consumo, na forma do parágrafo único do art. 7º e § 1º do art. 25, ambos do CDC.

3)
Comprovados os diversos estornos em conta-corrente, entre novembro de 2016 e maio de 2018, no valor de R$ 6.006,80, as instituições não assumiram postura adequada para esclarecer e impedir o reiterado dano à empresa, mesmo após diversos questionamentos
.

4)

Em que pese o defeito na prestação do serviço, não se vislumbra exposição ofensiva à honra objetiva da empresa, como exige a Súmula 227 do STJ, conclusão reforçada pelo dano causado em valor não exorbitante.

5)
A despeito da mudança de paradigma ocasionada por teorias que combatem a banalização de condutas abusivas na prestação de serviços ao consumidor, a exemplo da teoria do desvio produtivo,

a jurisprudência pátria é iterativa no sentido de que não gera indenização por danos morais o mero dissabor inerente às relações contratuais, sem efetiva violação a direito da personalidade.

6)
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à caracterização de falha na prestação de serviço bancário, em decorrência de estornos de créditos em conta-corrente da empresa apelada, bem como à configuração de danos materiais e morais.

Como cediço, tratando-se de relação consumerista, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
1
, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Dispõe ainda o inciso II do § 1º do mesmo dispositivo que “
o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais [...], o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam
”.

In casu
, a apelada comprovou os diversos estornos em conta-corrente disponibilizada pelo apelante, entre novembro de 2016 e maio de 2018, no valor de R$ 6.006,80.

Demonstrou ainda que, após contatar a instituição financeira, não obteve sucesso na resolução do problema, sob a justificativa de que não detinha instrumentos para obstar os estornos, sendo apenas orientada a questionar a solicitante
Cielo S. A..

Por sua vez, a
Cielo
alegou ser mera credenciadora de estabelecimentos, cabendo ao banco estabelecer critérios para acatar ou não o estorno.

Constata-se, portanto, que
as instituições não assumiram postura adequada para
esclarecer e
impedir o reiterado dano à empresa, mesmo após diversos questionamentos, inexistindo demonstrativo de contestação de clientes ou qualquer outro documento apto a justificar a conduta adotada
.

Nesse cenário, não pairam dúvidas acerca da falha na prestação do serviço, fato presumivelmente admitido pela
Cielo S. A.
ao não interpor recurso em face da sentença e promover, logo em seguida, o pagamento da cota-parte referente aos danos fixados.

Ademais, nos termos do parágrafo único do art. 7º e § 1º do art. 25, ambos do CDC,
havendo
mais de um
responsável pelo dano
, todos responderão solidariamente pela reparação
.

Logo,
não procede a alega
da
ilegitimidade passiva,
corretamente rejeitada na sentença,

haja vista
a responsabilidade solidária
de fornecedor que integra a cadeia de consumo
, na esteira de pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS.

[...]
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício (AgInt no AREsp n. 1.540.126/BA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe de 11/2/2020).

[...] (AgInt no REsp n. 1.884.156/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. SÚMULA Nº 568/STJ. FINANCIAMENTO. NÃO APROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. SINAL E COMISSÃO DE CORRETAGEM. REEXAME. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, não apenas no sentido pretendido pela parte.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que todos integrantes da cadeia de consumo respondam de forma solidária pelos danos causados ao consumidor
(Súmula nº 568/STJ)[...] (AgInt no AREsp n. 2.369.499/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Quanto à responsabilidade extrapatrimonial, leciona Sérgio Cavalieri Filho
2
que “
o dano moral é lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima
.”

Ao editar a Súmula 227, o Superior Tribunal de Justiça consolidou que “
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”, desde que comprovada lesão à honra objetiva, assim definida pelo eminente Ministro Raul Araújo:

“
A
teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calcada na violação da honra objetiva, consubstanciada em atributos externalizados, susceptíveis de padecerem de mácula à imagem, à admiração conquistada, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial,
[...]
estando
intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica
.
(AgInt no AREsp n. 532.727/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 20/9/2022.)

Fincadas essas premissas, em que pese o defeito na prestação do serviço, não se vislumbra exposição ofensiva à honra objetiva da empresa, conclusão reforçada pelo dano causado em valor não exorbitante.

A despeito da mudança de paradigma ocasionada por teorias que combatem a banalização de condutas abusivas na prestação de serviços ao consumidor, a exemplo da teoria do desvio produtivo,

a jurisprudência pátria é iterativa no sentido de que
não gera
indenização por danos morais

o mero dissabor inerente às
relações contratuais
,
sem
efetiva violação a direito da personalidade
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. NECESSIDADE DE REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA N. 83/STJ.

[...]
"A caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral. Há que se avaliar as circunstâncias que orbitam o caso, muito embora se admita que a referida conduta acarrete dissabores ao consumidor. Assim, a caracterização do dano moral não dispensa a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista"
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.669.683/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020).

Incidência da Súmula n. 83/STJ.

3. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o entendimento do Tribunal de origem que, com base nos elementos de convicção do autos, entendeu pela existência de mero dissabor e pela não configuração de dano moral indenizável, porquanto demanda a reapreciação de matéria fática, o que é obstado pela Súmula n. 7/STJ.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.496.591/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.
O mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, peculiar às relações comerciais, que não exponha o consumidor a uma situação de perigo, humilhação ou constrangimento, sem causar-lhe abalo à honra e à dignidade, não gera, por si só, dano moral indenizável.

(Data: 12/Apr/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5001072-14.2021.8.08.0062 Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Abatimento proporcional do preço)

Assim, merece acolhida a pretensão recursal apenas para afastar a indenização por danos morais, mantida a sentença em seus demais termos.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele dou parcial provimento
,
a fim de reformar parcialmente a sentença e
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
.

Diante da sucumbência recíproca, o pagamento d
e
custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação deve ser suportado pelas partes na
proporção de

50%, observada a suspensão em virtude da gratuidade da justiça, na forma do § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

1
Súm. 297, STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

2

In
Programa de Responsabilidade Civil – 16ª ed., São Paulo: Atlas, 2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)